Tribunal: STF
Processo: ARE 715214
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELAS LEIS NS. 9.032/1995 E 9.129/1995. APLICABILIDADE AOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS NA SUA VIGÊNCIA, AINDA QUE ANTERIORES OS RECOLHIMENTOS INDEVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.